Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727729-22.2022.8.07.0000 Agravante(s) Vitoria Jeber Catelli Agravado(s) Rogério Oliveira da Silva Relatora Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (Id 38485151) interposto por Vitoria Jeber Catelli contra decisões do i. juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 107035716, 118220076 e 131734889 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0735215-26.2020.8.07.0001) de ação de petição de herança (autos físicos 0042055-84.2006.8.07.0001) ajuizado por Rogério Oliveira da Silva em seu desfavor para cobrança de honorários advocatícios, acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença apenas para fixar como termo inicial da correção monetária a data de 29/06/2012 e rejeitar os dois embargos de declaração opostos pela agravante. Mantido foi o entendimento de que aplicável o CPC/15 ao cumprimento de sentença; de solidariedade no pagamento dos honorários advocatícios por força do §2o do art. 87, CPC; e de que não poderia a agravante responder apenas por metade da dívida. Certidão emitida pelo NUPOR (Id 38495797) dá conta de possível prevenção aos processos APC 2006 01 1 117243-9 (autos físicos 0042055-84.2006.8.07.0001), ApCiv 731382-97.2020.8.07.0001 e AI 0713180-07.2022.8.07.0000, com determinação para serem redistribuídos os autos, nos termos da Resolução do Tribunal Pleno no 11, de 16/9/2019: Certifico que consta(m) como associado(s) ao processo de origem os autos no: 0042055-84.2006.8.07.0001, 0001579-62.1983.8.07.0016 e 0736379-26.2020.8.07.0001, 0731382-97.2020.8.07.0001. Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, certifico que consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) como possível(eis) prevenção(ões): APC 2006 01 1 117243-9 (Desembargador(a) Relator(a) LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, distribuído em 18/05/2011, às 14:08) ApCiv 731382-97.2020.8.07.0001 (Desembargador(a) Relator(a) JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, distribuído em 04/04/2022, às 12:45) AI 0713180-07.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 28/04/2022, às 23:45). Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Certidão emitida pelo NUREDI (Id 38499792) atesta a redistribuição do presente recurso por prevenção à 1a Turma e à Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. CERTIDÃO Considerando o art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021 e, em razão da prevenção indicada na certidão de ID 38495797, promovo a redistribuição dos autos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, conforme art. 81 do RITJDFT. É o relatório. Decido. O art. 930, parágrafo único, do CPC, determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Ao exame dos autos do processo de cumprimento de sentença (processo no 0735215-26.2020.8.07.0001) de julgado proferido em ação de petição de herança (autos físicos 0042055-84.2006.8.07.0001), em que interposto o presente agravo no 0727729-22.2022.8.07.0000, verifico inexistir qualquer notícia de anterior distribuição a este órgão colegiado de recurso ou incidente, já decidido ou ainda em processamento. Quanto ao processo em que proferida a sentença em fase de cumprimento (autos físicos 0042055-84.2006.8.07.0001), a apelação nele interposta, e distribuída em 18/05/2011, foi julgada (APC 2006 01 1 117243-9) pela 1a Turma Cível, conforme acórdão de relatoria do Desembargador(a) Relator(a) LECIR MANOEL DA LUZ. Em consulta ao AI 0713180-07.2022.8.07.0000, considerado definidor da prevenção desta 1a Turma Cível e relatoria, dito recurso tem como processo de referência ação de inventário dos bens deixados por Lido Umberto Catelli, proposta por Vitória Jeber Catelli (meeira) e Rogério Oliveira da Silva Catelli, espólio de Guido Catelli e espólio de Carolina Catelli (herdeiros) (processo n. 0001579-62.1983.8.07.0016). Trata-se, portanto, de feito diverso daquele em tramitação no juízo de origem e de que originado o atual agravo; diverso, por conseguinte, daquele em que exarada a decisão sob ataque pelo recurso ora redistribuído à relatoria desta magistrada. Idêntica situação verifico para o processo ApCiv 731382-97.2020.8.07.0001, de relatoria do Desembargador(a) Relator(a) JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, distribuído em 04/04/2022 e tramitando na 4a Turma Cível, o qual encerra ação de exigir contas relativa ao inventário 0001579-62.1983.8.07.0016, ajuizada por Rogério Oliveira da Silva Catelli em face de Vitória Jeber Catelli. Faltam, portanto, razões que possam justificar a redistribuição por prevenção a esta magistrada como relatora. Deve, em verdade, ser considerada a prevenção apenas da c. 1a Turma Cível para a apelação (APC 2006 01 1 117243-9 - autos físicos 0042055-84.2006.8.07.0001) julgada pelo e. Desembargador(a) Relator(a) LECIR MANOEL DA LUZ, que não mais compõe o referido órgão. Ademais, mister levar em conta a prevenção estabelecida pela distribuição da ApCiv 731382-97.2020.8.07.0001 à relatoria do Desembargador(a) Relator(a) JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, da 4a Turma Cível, pois distribuída em 04/04/2022, anteriormente à distribuição do AI 0713180-07.2022.8.07.0000 a esta relatoria, o que se deu em 28/04/2022., Enfim, do conjunto das circunstâncias acima indicadas, resulta preventa a 1a Turma Cível, em razão da apelação (APC 2006 01 1 117243-9 - autos físicos 0042055-84.2006.8.07.0001) julgada pela 1a Turma Cível, com relatoria do Desembargador(a) Relator(a) LECIR MANOEL DA LUZ. Entrementes, não compondo Sua Excelência o referido órgão na data de distribuição deste recurso, faz-se necessário, mediante oportuna compensação, redistribui-lo de forma aleatória entre os desembargadores componentes da c. 1a Turma, nos termos do art. 85, parágrafo único, do RITJDFT (Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava). Nesse contexto, em que ausente, tanto nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0735215-26.2020.8.07.0001) de ação de petição de herança (autos físicos 0042055-84.2006.8.07.0001),quanto no AI 0713180-07.2022.8.07.0000, suporte autorizador do fato atestado na certidão catalogada no Id 38499792, imperioso afastar a consequência jurídica ali estabelecida porque inexiste situação geradora de prevenção a condicionar a distribuição deste recurso. Nada há, verdadeiramente, que possa estabelecer a prevenção desta relatoria. Posto isso, em respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal (“Art. 5o. (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;”) e pelo art. 81, caput e §1o c/c art. 85, parágrafo único do RITJDFT, DETERMINO: a) o cancelamento da certidão inserta no Id 38499792; b) a posterior redistribuição aleatória do presente recurso entre os desembargadores que compõem a c. 1a Turma Cível. Encaminhe-se com brevidade para o órgão julgador prevento, em razão da existência de pedido liminar pendente de apreciação no recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2022 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora